Tribunal: TJMT
Processo: 1018456-61.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018456-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), BEATRIZ AMORIM RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 030.262.571-25 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BEAT
RIZ AMORIM RAMOS DE ALMEIDA

AGRAVADO(S):
BANCO PAN S.A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MORA CONTRATUAL. DEPÓSITO CAUCIONAL DE 30%. INDEFERIMENTO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Beatriz Amorim Ramos de Almeida contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, sob alegação de abusividades contratuais, visando ao afastamento da mora mediante depósito de 30% do valor das parcelas e a abstenção do agravado de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Não demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, dada a ausência de probabilidade do direito alegado e de perigo ao resultado útil do processo.

4. A alegação de abusividades contratuais não justifica o afastamento da mora, que poderá ser analisada de maneira mais aprofundada no julgamento do mérito.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessão de tutela de urgência para afastamento da mora e suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que, ausentes, inviabilizam o pedido cautelar."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITOS ATIVO E SUSPENSIVO
interposto por
BEATRIZ AMORIM RAMOS DE ALMEIDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 159089268 – Autos de Origem – nº 1015278- 98.2024.8.11.0002) pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande-MT
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela agravante.

Em suas razões recursais, fundamenta, em síntese, que é patente a presença dos requisitos para obtenção do pedido liminar, nos termos do precedente com efeito vinculante do STJ, TEMA 33.

Alega que o receio (perigo) de dano é evidente uma vez que decorre da própria vida, já que a parte agravante se encontra em uma situação à beira da insustentabilidade, sob o risco de não mais poder ter acesso ao crédito, que como bem sabido é um ativo de grande valia nos tempos em que vivemos. É até mesmo uma condição de exercício de cidadania.

Sustenta que o perigo de irreversibilidade é inexistente, haja vista que ao agravado sempre restará a possibilidade de cobrar extra ou judicialmente da parte agravante o que o Poder Judiciário entender devido, podendo se valer, se for o caso, dos mecanismos de que dispõe como forma de coação.

Assevera que a probabilidade do direito vem primordialmente em decorrência não apenas do direito constitucional de ação, mas, mormente do consumerista, de revisar toda e qualquer contratação seja qual for o estado em que se encontra (art. 6º, V, CDC), diante dos argumentos balizados em jurisprudência de tribunais superiores, de modo a configurar a verossimilhança, ou, na expressão do TEMA 33, “aparência do bom direito”.3

Afirma que diante de todas as abusividades contratuais existentes, confirmadas por meio da Perícia Técnica Contábil anexada, foi ocasionado uma excessiva oneração, como já destacado, por essa razão o Agravante tem direito ao afastamento da mora mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da parcela original a título de caução idônea e boa-fé, complementada pela apresentação do veículo.

Sob essas premissas, requer a concessão dos efeitos ativo e suspensivo, para conceder para que seja afastado a mora e consequentemente o agravado se abstenha, até ulterior decisão, de protestar e/ou incluir o nome da parte agravante em quaisquer cadastros restritivos de crédito, mormente junto ao Cadastro de Risco junto ao Banco Central, SERASA, CADIN, SPC e outros de mesma finalidade, bem como, promover ação de busca e apreensão do veículo.

Ao final, pugna provimento do presente recurso, para reformar a decisão atacada e confirmar a liminar.

Tutela recursal indeferida em ID. 228671688.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Devidamente intimado o Agravado BANCO PAN S.A, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 237039690.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID. 227701155.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BEATRIZ AMORIM RAMOS DE ALMEIDA

AGRAVADO(S): BANCO PAN S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITOS ATIVO E SUSPENSIVO
interposto por
BEATRIZ AMORIM RAMOS DE ALMEIDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 159089268 – Autos de Origem – nº 1015278- 98.2024.8.11.0002) pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande-MT
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela agravante.

A pa
rte agravante, ao interpor o presente recurso,
sustentou
que estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar, conforme o precedente vinculante do STJ (Tema 33).
Alegou
que enfrenta risco iminente de dano, dado seu estado de precariedade financeira, o que pode resultar na perda de acesso ao crédito, essencial tanto para sua subsistência quanto para o pleno exercício da cidadania.

Ainda
argumentou
que o perigo de irreversibilidade é inexistente, visto que o agravado poderá cobrar judicial ou extrajudicialmente os valores que eventualmente sejam devidos. Para tanto,
fundamentou
a probabilidade do direito no exercício do direito constitucional de ação e na revisão contratual prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, V, CDC), corroborando a tese com jurisprudência superior e ressaltando a verossimilhança do direito, conforme definido no Tema 33.

A agravante também
destacou
a existência de abusividades contratuais, que foram comprovadas por meio de perícia contábil, e que resultaram em excessiva onerosidade. Com base nisso,
pleiteou
o afastamento da mora mediante o depósito de 30% do valor da parcela original a título de caução, acompanhado da apresentação do veículo.

Em vista dos argumentos apresentados, a parte agravante
solicitou
a concessão dos efeitos ativo e suspensivo, a fim de impedir o agravado de incluir seu nome em cadastros restritivos de crédito e de promover ação de busca e apreensão do veículo, até que sobrevenha decisão definitiva. No mérito,
requereu
a reforma da decisão recorrida e a confirmação da liminar concedida.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“1. Deixo de acolher o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

3. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor.

4. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, devendo apresentar, no mesmo prazo, o contrato e os documentos que originaram o débito.

5. Deixo de designar audiência de conciliação haja a vista que a obtenção de auto composição em audiência de conciliação tem se tornado infrutífera.

6. No tocante à inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, eis que a autora é a parte hipossuficiente da relação.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Isso porque as razões recursais se fundamentam exclusivamente na suposta necessidade de afastar a mora em decorrência das abusividades contratuais em razão da incidência de taxas, cláusulas e cobranças indevidas.

Nesse espeque, é nítido o caráter satisfativo que acometerá o eventual provimento liminar, razão pela qual deve a matéria ser apreciada no momento oportuno pelo órgão colegiado, devendo ser examinado em sede de cognição exauriente.

Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. “Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora -
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual
.” (...) (TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)
– Grifo nosso

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA - OBSTAR COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.
Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos
autos
.-
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)
– Grifo nosso

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Corte Superior:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 70282 - PR (2022/0376971-1) DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. FISIOTERAPEUTAS. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ILEGAL DECRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUANTO AOS DESCONTOS PRATICADOS. DEMANDA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de pedido de medida liminar formulado por JULIANA CARVALHO SCHLEDER E OUTRA nos autos de recurso ordinário por elas interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a segurança nos seguintes termos da ementa:
(...) Em
síntese, é o relatório. 6.
A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora. O risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência. 7. Em uma análise perfunctória da espécie, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar
, especialmente diante da presunção de legitimidade de que são ornados os atos administrativos do Ente Federativo, cuja suspensão ou anulação inspira percuciente análise, circunstância que demanda tempo, bem como a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora. 8.
Verifica-se, ainda, que o pedido urgente - suspensão da aplicação de descontos nos vencimentos das recorrentes (fl. 421) - se confunde com o próprio mérito da pretensão recursal no
mandamus
, o que demonstra a natureza satisfativa do pleito
. 9. Nesse sentido já se manifestou esta Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus
bonis
juris e o periculum in mora" (
AgRg
no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010,
Dje
17/9/2010). 2
. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. DIVA MALERBI,
DJe
10.03.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN
MORA .
CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar. 3.
Ademais, o pleito liminar, no caso sub examine, confunde-se com o próprio mérito do
mandamus
, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o acolhimento do pedido
. (v.g.:
AgRg
no MS 14090/DF, Relator Ministro Og Fernandes,
DJe
de 01.07.2010). 4. Agravo regimental não provido (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
17.06.2014). 10.
Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento da liminar não resultará em ineficácia de eventual provimento do pedido principal.
De fato, o pleito das autoras, no que perseguem o afastamento dos descontos remuneratórios praticados pelo ente fede
rativo

araucariano
, envolve providências passíveis de cumprimento ainda que a ordem seja eventualmente concedida apenas ao final do processo. 11. Com base nessas considerações, indefiro o pedido liminar. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Após, ao Ministério Público Federal, para parecer meritório. Brasília, 29 de novembro de 2022. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator (STJ - RMS: 70282 PR 2022/0376971-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 30/11/2022)
– Grifo nosso

Portanto, é certo a questão exige maior dilação probatória, devendo ser resguardado o direit
o ao contrário e ampla defesa.

Ausente a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024